Tribunal: TJMT
Processo: 1020406-67.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020406-67.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOEL FELIPE MARTINS SILVA - CPF: 070.539.701-75 (APELADO), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), DILMAR PEREIRA MONTALVAO - CPF: 882.033.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ ZENI LANDIM - CPF: 482.060.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS BATISTA SANTOS - CPF: 702.847.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIARA DIAS CARVALHO - CPF: 604.206.613-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO COM INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 303, §2º, DO CTB. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO PELO RESTABELECIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL À SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCIDÊNCIA DO ART. 312-B DO CTB. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que substituiu a pena privativa de liberdade do réu por restritivas de direitos, não obstante a condenação do recorrido por lesão corporal culposa na condução de veículo automotor sob influência de álcool, prevista no art. 303, § 2º, do CTB.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos casos de condenação pelo crime do art. 303, §2º, do CTB, à luz da vedação imposta pelo art. 312-B do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

3. A norma do art. 312-B do CTB veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos delitos previstos no art. 303, §2º, do mesmo código, em reforço à política de endurecimento das sanções relativas a crimes de trânsito qualificados pelo uso de álcool.

4. A substituição promovida na sentença contraria tal vedação legal, sendo imperioso o restabelecimento da pena privativa de liberdade, a ser cumprida conforme fixado pelo juízo sentenciante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na hipótese de condenação pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool, previsto no art. 303, §2º, do CTB, nos termos do art. 312-B do mesmo diploma legal.”

Dispositivos relevantes citados:

CTB,
arts
. 303, § 2º, e 312-B; CP, art. 44, I.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

JOEL FELIPE MARTINS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em
face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da
3
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT nos autos da ação penal n.º

1020406-67.2022.8.11.0003
, na qual o d. magistrado singular
condenou o acusado
JOEL FELIPE MARTINS SILVA
às penas privativas de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
e
02 (dois) meses de detenção
,
no regime inicial
aberto
, substituídas por sanções restritivas de direitos, cumuladas com a
s
uspensão da habilitação para conduzir

veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e com o pagamento de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) à vítima a título de reparação mínima dos danos causados pela infração penal,
em decorrência da
prática dos crimes previstos no
art. 303, §2º e art. 305, ambos do Código de Trânsito Brasileir
o.

Em suas razões recursais disponíveis no ID
267456810
, o

Parquet
almeja
o
afastamento
da
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
em relação ao crime de
lesão corporal culposa no trânsito
, argumentando que o art. 3
12-B
do CTB
a veda expressamente.

Contrarrazoando o apelo no ID

267456841
,
a

D
efesa requer lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer encontradiço no ID

271985389
, opinando pelo
provimento

do
recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID

267456827
)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o
meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória
que, n
o dia 14 de agosto de 2022, por volta das 23h40min, na
r
ua João XXII
I, interseção com a
a
veni
da Pedro Guimarães, bairro Santa
Cruz,
na cidade
de Rondonópolis
/MT
,
JOEL FELIPE MARTINS SILVA
,

agindo com manifesta imprudência e com a capacidade psicomotora alterada em razão da

influência de álcool, praticou, na condução do veículo VW/Gol, de cor prata, placa AOK2090,

lesões corporais de natureza grave na vítima
Raiara Dias Carvalho
.

Consta ainda que,
após a ocorrência do fato acima descrito, o denunciado
JOEL FELIPE MARTINS SILVA
tentou se afastar do local do acid
ente, para fugir à responsabilid
ade

penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída, não concretizando o ato por circunstâncias alheias

à sua vontade.

Diante desses fatos,
JOEL FELIPE
foi
denunciado
e condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 303, § 2º e art. 305, ambos do CTB, nos termos outrora relatados, contexto em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da
tese

argu
ida
nas razões recursais.

Do afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quanto ao crime do art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

Consoante relatado, a irresignação ministerial centra-se no pleito pelo reestabelecimento da pena privativa de liberdade ao acusado pelo crime de lesão corporal no trânsito, argumentando que, por ter sido condenado nos moldes do § 2º do referido tipo penal, é vedada a conversão da pena em restritiva de direitos.

O pleito comporta provimento.

Da detida análise dos autos, verifico
que a sentença condenatória
reconheceu a prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob a influência de álcool (art. 303, § 2º, CTB),
crime cuja pena privativa de

liberdade é de reclusão de
0
2
(dois)
a
0
5
(cinco)
anos, tendo sido aplicada no patamar de
02 (dois) anos de reclusão.

Contudo, o magistrado de origem
deixou de observar a vedação legal
,

determinando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser

definida pelo Juízo da Execução Penal.

Sem maiores delongas, registro que tal decisão afronta
o art. 312-B do Código de Trânsito Brasileiro
,

incluído pela
Lei nº 14.071, de
2020,
o qual

dispõe
,
de forma expressa, que
não se aplica
o previsto
no inciso I do
caput
do artigo 44 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40) aos crimes tipificados no § 3º do artigo 302 e no § 2º do artigo 303 do referido Código de Trânsito Brasileiro
,
in
verbis
:

Art. 312
-B. Aos crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código
não se aplica o disposto no inciso I do caput do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940

( Código

Penal )
. (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020).

D
essa forma
, depreende-se que o artigo 312-B da Lei nº 9.503/97 institui uma
vedação clara e específica
à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos nos casos de condenação pelo delito previsto no §2º do ar
tigo 303 do mesmo diploma legal, cuja
finalidade
é
evidenciar o recrudescimento da política criminal no tocante aos delitos de trânsito cometidos em sua forma qualificada,
especialmente aqueles relacionados à condução de veículo automotor sob a influência de álcool ou de outras substâncias psicoativas que causem dependência.

Assim,
a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conferida ao recorrido, revela-se desprovida de respaldo legal, uma vez que contraria a norma expressa contida no artigo 312-B do Código de Trânsito Brasileiro, o qual deve ser interpretado de maneira estrita, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Por conseguinte
,
é de rigor o restabelecimento d
a pena privativa de liberdade originalmente fixada na sentença condenatória, afastando a substituição por reprimenda restritiva de direitos, nos termos do artigo 312-B da Lei n.º 9.503/97.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

e, por consequência, especificamente quanto ao crime do art. 303, §2º, do CTB, fica obstada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo ser cumprida pelo réu
Joel Felipe Martins Silva
a sanção de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, preservando-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive no tocante à manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no que se refere ao delito do art. 305 do CTB.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025